Tribunal: TJES
Processo: 5001932-41.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001932-41.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em a
pelação cíve
l, com alegação de omissão no julgamento, principalmente quanto à aplicação de dispositivos legais e com o intuito de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido que justifique a oposição dos embargos de declaração; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou afastar contradição eventualmente presentes na decisão embargada, não se prestando ao reexame da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado aborda de forma clara e exaustiva a controvérsia, incluindo a validade do lançamento tributário e a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), não havendo qualquer vício a ser sanado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que os fundamentos da decisão sejam devidamente expostos, não caracterizando omissão ou deficiência na prestação jurisdicional (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Constatou-se que a finalidade dos embargos é rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível nesta via recursal. A reiteração de argumentos sem a demonstração de vícios aptos a justificar os embargos evidencia a impropriedade do recurso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero descontentamento com o resultado do julgamento não configura vício a ensejar embargos declaratórios, que não possuem natureza de efeito modificativo, salvo situações excepcionais (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

Não há obrigatoriedade de manifestação sobre todas as teses levantadas, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 538, parágrafo único (CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022.

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001932-41.2021.8.08.0021

EMGTE
:

C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

EMGDO
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite

o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões,
o embargante sustenta, em síntese, que o recurso tem fim de prequestionamento, apontando ainda omissão quanto à aplicação de dispositivos de lei.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que
o julgado
dirimiu de forma extensa e pontual a controvérsia travada nos autos,
em especial quanto à higidez do lançamento do tributo e à pretensa nulidade da CDA
.

Ademais, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.